Tribunal: TCU
Processo: 039.131/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4883/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.131/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bogomila Brzezowski (XXX.051.161-XX); Maria da Penha Camargo Santos (XXX.705.191-XX); Mariana Luiza Felix de Paula (XXX.033.771-XX); Marlene Domingues Durand (XXX.576.300-XX); Pedro Iago de Paula (XXX.553.891-XX); Raimunda Vieira de Oliveira (XXX.811.222-XX); Valdivina Aparecida Lopes Pereira Neves (XXX.628.611-XX); Vera Lucia de Faria Campanella (XXX.877.721-XX); Victor Hugo de Paula (XXX.753.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.